Tribunal: TJDFT
Processo: 0715879-97.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0715879-97.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE AGRAVADO: CLINICA PEDIATRICA DR SILVIO LTDA D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento com pedido de concessão de efeito suspensivo interposto por Sul América Companhia de Saúde contra decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Águas Claras (ID 185184370 do processo n. 0701177-86.2024.8.07.0020) que, nos autos da ação de conhecimento ajuizada por Clínica Pediátrica Dr. Sílvio Ltda. contra a agravante, deferiu o pedido de tutela de urgência para “suspender a exigibilidade do pagamento das parcelas contratuais vincendas relativas ao contrato de seguro apólice de no 198612940, bem como para determinar que a parte ré deixe de realizar qualquer protesto ou inscrever o nome da parte autora em cadastro de inadimplentes em razão da ausência de pagamento das referidas parcelas”. Em suas razões recursais (ID 58202198), a agravante primeiramente vindica a alteração de seus dados no cadastro do PJE, porquanto o CNPJ cadastrado estaria incorreto. No mérito, requer a revogação da medida liminar mencionada acima. Sustenta a ausência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito da agravada. Afirma a regularidade da cobrança das mensalidades referentes aos meses de novembro e dezembro de 2023, pois “é responsabilidade do segurado pagar o prêmio, sempre calculado, atuarialmente, em função dos riscos assumidos”. Aduz que a agravada requereu apenas a exclusão dos beneficiários do contrato de seguro saúde, e não o cancelamento. Afirma que esta providência somente foi solicitada em 09/11/2023, de modo que somente seria efetivada após o cumprimento do aviso prévio de 60 (sessenta) dias previsto contratualmente, em 10/1/2024. Defende ser regular a cobrança do prêmio referentes aos meses de novembro e dezembro de 2023. Alega que “a Ação Civil Pública (ACP) n° 0136265-83.2013.4.02.5101, juntamente com a RN 455/2020 e tema 1075/STF, apenas anulou o parágrafo único, do art. 17 da RN 195/2009, permanecendo inalterado o caput do artigo”. Aponta permanecerem válidas as disposições contratuais estabelecidas entre as partes. Argumenta que estariam presentes os requisitos para a concessão de efeito suspensivo ao presente agravo. Defende inexistir probabilidade do direito em prol da agravada, porquanto o cumprimento de aviso prévio estaria amparado em cláusula contratual, de modo que seria regular a cobrança dos prêmios referentes aos meses de novembro e dezembro de 2023. Invoca p perigo de dano inverso, ao argumento de que “não poderá a agravante ser obrigada a não cobrar as faturas de NOVEMBRO E DEZEMBRO/2023 que alcança um alto custo, sem, posteriormente, receber os valores respectivamente despendidos, o que lhe causaria prejuízo irreparável”. Requer, portanto, a concessão do efeito suspensivo ao presente recurso. No mérito, pugna pelo conhecimento e pelo provimento do presente recurso para reformar a r. decisão com o indeferimento da tutela provisória. Preparo recolhido (ID 58202200 e 58202199). É o relato do necessário. Decido. 2. De início, deixa-se de conhecer o pedido formulado nas razões recursais, de retificação do cadastro do polo passivo perante o PJE, visto que a suposta incorreção estaria na base de dados dos autos da origem, sendo o cartório do Juízo de 1° grau responsável por eventual retificação. Frisa-se que, no cadastro do presente recurso, consta o CNPJ que a agravante aponta como correto. Passa-se à análise da concessão do efeito suspensivo ao presente recurso. O inciso I do art. 1.019 do CPC autoriza ao relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo. Em complementação, o parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Na hipótese, reputam-se ausentes requisitos. Conforme relatado, trata-se, na origem, de ação de conhecimento ajuizada por Clínica Pediátrica Dr. Sílvio Ltda. contra a agravante, em que pugna a devolução, em dobro, do valor de R$8.272,66 (oito mil duzentos e setenta e dois reais e sessenta e seis centavos). Também foi requerida a concessão de tutela provisória de urgência, a fim de que a agravante deixe de realizar qualquer protesto ou incluir o nome da agravada no cadastro de inadimplentes. Da análise dos autos, consta que a parte autora celebrou contrato de seguro de saúde com Sul América Companhia de Saúde, tendo como beneficiários o Sr. Silvio Katsuyuki Naito e a Sra. Stella Maris Borges Neto. No decorrer da prestação dos serviços, a autora requereu o cancelamento do contrato. Em vista disso, nos termos do negócio jurídico pactuado, havia previsão da necessidade de se cumprir aviso prévio de 60 (sessenta) dias para que fosse efetuado o cancelamento ((ID 184259670, p. 67, cláusula 32.4). Assim, uma das controvérsias da presente demanda é definir em qual momento a agravante foi notificada acerca do requerimento de cancelamento. A parte autora sustenta que a comunicação de cancelamento se deu no dia 31/8/2023, com a abertura de Reclamação na ouvidoria (ID 184259658 dos autos da origem). Por conseguinte, a parte autora efetuou o pagamento nos dois meses posteriores à data mencionada acima (ID 184259666 dos autos da origem), nada obstante, foi surpreendida com o prosseguimento das cobranças findo o período de aviso prévio. A par destes elementos, o Juízo da origem deferiu o pedido de tutela provisória de urgência (ID 185184370 dos autos da origem). Transcreve-se o trecho pertinente da r. decisão: No caso dos autos, ao menos neste juízo de cognição sumária, compreendo evidenciada a probabilidade do direito da parte autora, tendo em vista que ninguém é obrigado a manter-se vinculado contratualmente de forma compulsória. Quanto ao requisito relativo ao perigo de dano, também o reputo presente. Com efeito, caso não seja suspensa a obrigatoriedade de pagamento das parcelas vincendas, a parte autora se veria vinculada a contrato do qual não irá usufruir, além de estar sujeita aos efeitos da mora, com eventual inscrição de seu nome em órgãos de proteção ao crédito. Com efeito, caso a rescisão venha a ser questionada, é possível, desde já, que o contratante exerça seu direito de desistência do contrato, pois não é razoável que ele fique vinculado a contrato fadado à extinção. Ante o exposto, atendidos os pressupostos legais, DEFIRO o pedido de tutela provisória de urgência para suspender a exigibilidade do pagamento das parcelas contratuais vincendas relativas ao contrato de seguro apólice de no 198612940, bem como para determinar que a parte ré deixe de realizar qualquer protesto ou inscrever o nome da parte autora em cadastro de inadimplentes em razão da ausência de pagamento das referidas parcelas. Contra tal decisão a requerida interpôs o presente agravo, com pedido de concessão de efeito suspensivo, a fim de que seja revogada a tutela de urgência concedida, permitindo-lhe efetuar a cobrança do prêmio referentes aos meses de novembro e dezembro de 2023. Em suma, a seguradora requerida defende que o pedido de cancelamento foi formalizado em 9/11/2023, mediante a carta de cancelamento acostada no ID 194028210 dos autos da origem, motivo pelo qual o contrato remanesceria até 10/1/2024, levando em conta o prazo do aviso prévio, sendo devido o pagamento das parcelas durante tal período. Feita essa breve contextualização, analisa-se a medida liminar vindicada neste agravo de instrumento. Tratando-se de recurso em que se busca a revogação de tutela de urgência concedida na origem, com pedido de concessão de efeito suspensivo, nesta oportunidade examina-se se estavam presentes os requisitos para a concessão da tutela de urgência na origem, além do perigo de dano inverso, referente ao prejuízo suportado pelo agravante em virtude do cumprimento de tal liminar. Quanto à probabilidade do direito da parte autora, registra-se haver divergência quanto momento em que realizado o pedido de resilição contratual, bem como se seria hígida a cláusula contratual que exige aviso prévio de 60 (sessenta) dias. A despeito dessa dissonância, sobreleva anotar que a agravante aduz, no recurso, que o contrato teria vigência até 10/1/2024. Logo, a princípio, esse seria o termo final de responsabilização da agravada pelo pagamento das prestações decorrentes do contrato de seguro saúde, especialmente porque, consoante narrativa da petição inicial, o serviço não teria sido utilizado após tal período. No recurso, a agravante alega a regularidade da cobrança dos meses de novembro e dezembro/2023. Porém, conforme já exposto, a decisão agravada deferiu o pedido de tutela “para suspender a exigibilidade do pagamento das parcelas contratuais vincendas relativas ao contrato de seguro apólice de no 198612940, bem como para determinar que a parte ré deixe de realizar qualquer protesto ou inscrever o nome da parte autora em cadastro de inadimplentes em razão da ausência de pagamento das referidas parcelas”. A decisão agravada foi proferida em 30/1/2024 e veda apenas a cobrança das prestações vincendas. A proibição de protesto ou inscrição em cadastro de inadimplentes também está adstrita às parcelas vincendas. Como consectário lógico, as parcelas vencidas não foram atingidas. Nesse quadro, conclui-se existir probabilidade do direito e perigo de dano em prol da agravada, com a suspensão de cobrança de prestações posteriores ao próprio marco temporal extintivo apontado pela parte ré/agravante, qual seja, 10/1/2024. Frisa-se, por oportuno, ninguém é obrigado a permanecer vinculado ao contrato, haja vista a resilição ser um direito potestativo, podendo ser exercido a qualquer momento por uma das partes, nos termos do art. 473, caput, do CC. E a não utilização dos serviços, aliada à notificação para extinção do vínculo contratual, a princípio, não se detecta justificativa plausível para a cobrança das parcelas posteriores a janeiro/2024, na linha da decisão agravada. Acrescenta-se, ainda, não se aferir perigo de dano inverso, à luz do art. 300, § 3°, do CPC, pois inexiste risco de dano grave à agravante para justificar a concessão de efeito suspensivo ao presente recurso, por se tratar de pessoa jurídica de grande porte econômico, e a proibição da cobrança dos valores controvertidos não possuí o condão de paralisar a sua atividade econômica Por fim, anote-se que, ressalvada qualquer consideração acerca do mérito do presente recurso, o debate ora incitado será analisado com a profundidade necessária quando do julgamento pelo colegiado desta douta 7a Turma Cível. 3. Ante o exposto, indefiro o efeito suspensivo pleiteado. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Após, retornem conclusos. Brasília, 23 de abril de 2024. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora